Tribunal: STF
Processo: RE 99383
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (NEGATIVA
DE SEGUIMENTO). MATÉRIA ELEITORAL.
-O PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM RAZÃO DO PROVIMENTO
AO AGRAVO DE SEU INDEFERIMENTO, NÃO RETIRA AO RELATOR A FACULDADE DE
NEGAR-LHE SEGUIMENTO EM DESPACHO, COM BASE NO ART. 21 PARAGRAFO 1.
DO RI. E INVIAVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM MATÉRIA ELEITORAL,
COM VISTAS AO ART. 139 DA CF, SE NÃO PREQUESTIONADOS, NA INSTÂNCIA A
QUO OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS DADOS COMO MALFEITORES. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.